Tribunal: STF
Processo: Pet 12278
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por determinação nos autos do INQ 4.781/DF, a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal MARCEL MARANHÃO ROSA, pela decretação das medidas de busca e apreensão, de proibição de acesso a internet e proibição de manter contato com pessoa determinada, cumulada com monitoração eletrônica, em face de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF nº 406.050.511-00), após apresentação do relatório conclusivo das investigações em relação ao representado.



    Em 23/4/2024, determinei a imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direitos diversas de prisão a GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF nº 406.050.511-00):



    “(3.1) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de Mato Grosso do Sul/MS, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado pela Polícia Federal; 



    (3.2) Obrigação de apresentar-se perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (3.3) Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;



    (3.4) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (3.5) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 (dois) quilômetros;



    (3.6) Proibição de aproximar-se ou manter tentativa de contato com qualquer Ministro integrante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com preservação de distância mínima de 500 (quinhentos) metros.”



    Em 2/4/2025, decretei a prisão preventiva GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas.



    A Defesa de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL solicitou a revogação de prisão preventiva do requerente, salientando que “o requerente é servidor público municipal, vigia escolar, em estágio probatório, e tem escala de serviço de 12x36 que inclui períodos diurno e noturno, bem como trabalhos aos sábados, domingos e feriados” e “o requerente possui todos os requisitos para obtenção da liberdade provisória, consoante demonstrado nos autos”(eDoc. 38, fls. 129-149).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios.



    Em 16/6/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL pelos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (petição STF nº 83.024/2025, fls.859-871v).



    Em 24/6/2025, a Defensoria Pública da União requereu a revogação da prisão preventiva do denunciado (eDoc. 89).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Glaudiston da Silva Cabral, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada.” (eDoc. 95).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de diversos descumprimentos do perímetro do monitoramento eletrônico por violação da área de inclusão (petição STF nº 10.040/2025). Além disso, houve comunicação por rompimento de tornozeleira e, mesmo com as tentativas de contato feitas pela central de monitoramento eletrônico, não foi possível entrar em contato com o monitorado ( eDoc. 37, fls. 265 - 269).



    Intimado para justificar, GLAUDISTON DA SILVA CABRAL não apresentou fundamento passível de justificar os descumprimentos relatados.



    No caso dos autos, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, com a violações do perímetro de monitoramento eletrônico sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    No que diz respeito às alegações da Defesa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 95):



    “Na presente hipótese, após a determinação de monitoramento eletrônico, o denunciado Glaudiston da Silva Cabral foi devidamente cientificado das obrigações que assumia com o uso da tornozeleira, dentre elas, a vedação à retirada ou rompimento do equipamento (fl. 810). 



    Não obstante, conforme informado pelo Juízo da Vara 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, tais condições foram desatendidas, Glaudiston da Silva Cabral rompeu a cinta da tornozeleira eletrônica em 12.3.2025, inclusive, com a impossibilidade de contato com o monitorado pelo número telefônico que o próprio informou. 



    Além disso, Glaudiston da Silva Cabral incorreu em diversas violações ao uso da tornozeleira, consubstanciadas na violação da zona de inclusão, pelo total de nove vezes. 



    Esse cenário mostra a não observância das medidas cautelares anteriormente impostas e evidencia que não se trata de um descumprimento isolado, mas de diversas violações ao monitoramento eletrônico, revelando a completa negligência em cumprir as condicionantes alternativas à prisão, impostas na decisão que determinou a imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direitos diversas de prisão. 



    Assim, as medidas diversas da prisão (art. 319 e 321, do CPP) aplicadas no caso concreto, mostraram-se insuficientes para garantia da ordem pública, na medida em que foram ignoradas pelo monitorado, o que aponta para a necessidade da manutenção da segregação cautelar, nos moldes do art. 312 do CPP. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Glaudiston da Silva Cabral, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL , CPF nº 406.050.511-00.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente